Tribunal: TJSP
Processo: 1077429-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam omissão em relação à preliminar de prescrição, não se mostrando aplicável a hipótese de dano continuado; descabida a sucumbência integral à EA, notadamente porque o autor não obteve êxito integral; os juros de mora devem correr desde a prolação da decisão condenatória; a quantificação do dano se procedeu de forma equivocada; prequestiona os artigos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam omissão em relação à preliminar de prescrição, não se mostrando aplicável a hipótese de dano continuado; descabida a sucumbência integral à EA, notadamente porque o autor não obteve êxito integral; os juros de mora devem correr desde a prolação da decisão condenatória; a quantificação do dano se procedeu de forma equivocada; prequestiona os artigos 82, caput e §2o, 85, caput e §2o, 86, caput e parágrafo único e 435, caput e parágrafo único, 125, II do CPC, e 205, §3o, V, 186, 927, 398, 884 e 944, caput e parágrafo único, do CC. Descabimento. Pretensão de caráter infringente. A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar embargos de declaração. A decisão foi expressa ao afastar a prescrição, pontuando expressamente que a pretensão indenizatória tem por fundamento violação a direitos personalíssimos que se protrai no tempo, pois o uso da imagem na exibição do jogo tem caráter contínuo e permanente. Pertinente a condenação sucumbencial integral à EA, notadamente porque o autor atingiu o bem da vida, tendo variado apenas o valor da indenização. O jutos de mora, conforme expresso no acórdão, desde o primeiro evento danoso. Inexiste vilipêndio aos artigos prequestionados. A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar embargos declaratório
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1077429-27.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EA SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA. e ELETRONIC ARTS
EUROPE LTD., é embargado GUSTAVO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077429-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38810 SCT
2
VOTO No: 38810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1077429-27.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTES: Ea Sports Electronic Arts Ltda. E outro
EMBGDO: Gustavo dos Santos
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam
omissão em relação à preliminar de prescrição, não se
mostrando aplicável a hipótese de dano continuado;
descabida a sucumbência integral à EA, notadamente
porque o autor não obteve êxito integral; os juros de mora
devem correr desde a prolação da decisão condenatória; a
quantificação do dano se procedeu de forma equivocada;
prequestiona os artigos 82, caput e §2o, 85, caput e §2o, 86,
caput e parágrafo único e 435, caput e parágrafo único, 125,
II do CPC, e 205, §3o, V, 186, 927, 398, 884 e 944, caput e
parágrafo único, do CC. Descabimento. Pretensão de caráter
infringente. A discordância com a decisão expressada no
acórdão não é apta a ensejar embargos de declaração. A
decisão foi expressa ao afastar a prescrição, pontuando
expressamente que a pretensão indenizatória tem por
fundamento violação a direitos personalíssimos que se
protrai no tempo, pois o uso da imagem na exibição do jogo
tem caráter contínuo e permanente. Pertinente a condenação
sucumbencial integral à EA, notadamente porque o autor
atingiu o bem da vida, tendo variado apenas o valor da
indenização. O jutos de mora, conforme expresso no
acórdão, desde o primeiro evento danoso. Inexiste
vilipêndio aos artigos prequestionados. A discordância com
a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar
embargos declaratório
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declarac ̧aÞo opostos em face do acoìrdaÞ
o
de f.
Alegam os embargantes: (i) omissão em relação à preliminar de
prescrição, não se mostrando aplicável a hipótese de dano continuado; (ii) descabida a
sucumbência integral à EA, notadamente porque o autor não obteve êxito integral, já que
buscou a condenação em R$ 80.000,00 e recebeu apenas R$ 20.000,00; (iii) os juros de
mora devem correr desde a prolação da decisão condenatória;(iv) a quantificação do dano se
procedeu de forma equivocada; (v) prequestiona os artigos 82, caput e §2o, 85, caput e §2o,
86, caput e parágrafo único e 435, caput e parágrafo único, 125, II do CPC, e 205, §3o, V,
186, 927, 398, 884 e 944, caput e parágrafo único, do CC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077429-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38810 SCT
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Os embargantes valem-se dos declaratórios como forma oblíqua
de buscar a modificação do julgado.
A decisão foi expressa não conhecer do recurso, apontando os
fundamentos do decisum. Assim:
Igualmente não assiste razão a ré quanto à alegação de
prescrição. A pretensão indenizatória tem por fundamento
violação a direitos personalíssimos que se protrai no tempo, pois
o uso da imagem na exibição do jogo tem caráter contínuo e
permanente. Os jogos não são retirados do mercado com o
lançamento das novas edições.
Assim como, não há que se falar na ocorrência da supressio, visto
que não decorreu lapso temporal considerável entre a violação do
direito e a propositura da ação apto a autorizar se concluir que o
apelado não mais exerceria o direito que lhe cabe.
Pertinente a condenação sucumbencial integral à EA, notadamente
porque o autor atingiu o bem da vida, tendo variado apenas o valor da indenização.
O jutos de mora, conforme expresso no acórdão, desde o primeiro
evento danoso, isto é, desde o primeiro ato de divulgação/veiculação do jogo.
Inexiste vilipêndio aos artigos prequestionados.
A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a
ensejar embargos declaratório.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator